Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRRENCHIDOS.
1. Não se conhece de pedido quando ausente o interesse recursal.
2. Evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve-se deferir o pedido.
3. Verificando, em juízo de cognição sumária, que a agravada, a priori, explora atividade econômica diversa da pessoa jurídica anterior, de modo a provavelmente não incidir a restrição pelo inadimplemento prevista no art. 346, §1o, II, da Resolução no. 1.000/2021 da ANEEL, a manutenção da decisão agravada que determinou em antecipação de tutela o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade da autora é medida mais adequada.
4. Perceptível o perigo de dano decorrente da impossibilidade de exploração da atividade econômica.
5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.